Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-78.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005539-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA - CPF: 082.639.651-87 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME - CNPJ: 33.676.297/0001-69 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (PROCURADOR), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (PROCURADOR), PAULO CESAR DA ROCHA - CPF: 605.419.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUILO CESAR DOS SANTOS - CPF: 517.633.549-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GONCALES DIAS - CPF: 875.431.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – REPETIÇÃO DE COORDENADA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO EM DOCUMENTO ANEXO – CORREÇÃO VIÁVEL -
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que corrige erro material, evidenciado inclusive pelo laudo pericial, consistente na repetição das coordenadas para alinhamento de uma das picadas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005539-78.2022.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse, corrigiu erro material no
decisum
e reintegrou a agravada na posse do imóvel constante no mapa de fl. 670, delimitado pelo alinhamento das picadas ali descritas e coordenadas indicadas na tabela de fl. 667. Também determinou que o agravante volte a respeitar o limite expresso no alinhamento da picada D, conforme resultado da perícia, e o declarou possuidor de má-fé da área reintegrada.

O agravante alega que, a pretexto de corrigir erro material, o juízo
a quo
alterou a sentença transitada em julgado e com isso ampliou o comando da decisão de mérito prolatada na fase de conhecimento e mantida nos sucessivos Recursos interpostos.

Aduz que é impossível a reintegração, sobretudo porque nos autos não há informações objetivas nem prova técnica, além de ser precária a perícia realizada na fase de conhecimento (não conclusiva).

Acrescenta que é vedado ao julgador inovar na prova técnica pericial, e principalmente na sentença objeto de cumprimento.

Argumenta que o oficial de justiça observou rigorosamente os termos do
decisum
, porém não atendeu às expectativas da agravada no que concerne à exata localização da área, por isso inovou no processo ao arguir erro material no laudo pericial, o qual nunca existiu.

Ressalta que por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração de posse estavam presentes os assistentes técnicos da própria autora (agravada), os quais não criaram nenhum obstáculo.

Afirma que houve violação à coisa julgada, já que o ponto modificado não corresponde ao que se denomina de erro material e, ademais, ocorreu a preclusão
pro judicato
(ID. 122596986).

Efeito suspensivo deferido (Id. 123861985).

Na
contraminuta
a agravada diz que a Ação tramita há mais de 21 anos e que o erro material decorre da repetição de coordenadas idênticas para pontos distintos, sendo notória a constatação, como consignado pelo juízo de origem, que inclusive transcreveu trechos extraídos do laudo, da sentença e da certidão do oficial de justiça.

Colaciona julgados do STJ que autorizam a correção, e pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 126584659).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A hipótese é de correção de erro material em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse, especificamente em relação a uma das coordenadas que teria sido repetida no laudo para alinhamento distinto.

O agravante alega que depois de cumprido o mandado a agravada arguiu erro material no laudo produzido na fase de conhecimento e, desse modo, induziu o juízo a erro no momento da prolação da sentença.

No
decisum
recorrido foi consignado o seguinte:

[...]
Aportado o laudo ao processo, este juízo julgou procedente o pedido de reintegração de posse nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar a medida liminar anteriormente concedida e para REINTEGRAR a parte autora AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA, na posse do imóvel rural delimitado pelo polígono azul do mapa de fl. 670, sendo que a posse da Autora é delimitada pelos alinhamentos das picadas e linhas descritas nesse mapa e também pelas coordenadas indicadas na perícia de fl. 640/662 e DETERMINAR que o corréu
PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA, que ainda ocupa uma porção da área de posse da Autora, volte a respeitar o limite expresso no alinhamento da picada “D” de mapa de fl. 670, vez que a perícia foi clara e precisa em afirmar que a picada chamada “D” do mapa de fl. 670 era a divisão entre a posse do corréu Pedro e da Autora, também respeitando as coordenadas apontadas pelo Perito à fl. 644;

Pois bem.

Em detida análise ao laudo pericial, nota-se que em fls. 644, o perito descreve as “Picadas B e D” com as mesmas coordenadas, veja-se no trecho a seguir:

“Picada B, na face leste da parte 01. No ponto 01, de coordenada 10º18’41’’ S e 56º40’34’’ W era o entroncamento desta com a Picada A.

(...)

Picada D, localizada na face oeste da área em questão (partes 01 e 02). No P17 de coordenada geográfica 10º18’41’’ S e 56º40’34’’ W era o entroncamento desta com a picada C. Deste ponto a picada D seguia, em mesmo alinhamento, para o norte e para o sul. Dirigindo-se para esta última direção, quando chega-se ao ponto P18, essa picada encontra-se com um desmatamento, não sendo mais possível vê-la fisicamente. Porém, ao analisar uma imagem de satélite do ano de 2004, o perito notou que o desmate da área confrontante, a partir do local que ela foi interrompida, chega contíguo ao seu prolongamento, entrando, não a transpõe. Então, ao analisar outra imagem, de meados do ano de 2005, percebeu-se que a mesma área desmata expandiu-se para o leste ultrapassado o prolongamento. Ainda seguindo no mesmo alinhamento e direção, transpondo o referido desmate, há novamente vestígio dessa picada”.

Observa-se, no Mapa 02 (fl.670), que de fato são áreas de coordenadas totalmente distintas, conforme alegado pela parte autora, ponto esse que não fora observado pelo perito ao descrever as picadas em fl. 644.

Imperioso destacar que, na tabela descritiva de fl. 667 DO PRÓPRIO LAUDO PERICIAL, os pontos de ligamentos da “picada D” possuem as seguintes coordenadas P17 10º22’41,8”S e P18 10º23’03,8”S, o que não condiz com o relatado pelo perito em fl. 644, evidenciando-se explícito erro material no laudo, o qual induziu o juízo a erro material também, não sendo impugnado pela parte autora quando lhe oportunizada manifestação.

Neste ponto, consoante se vê na sentença, a convicção do juízo baseia-se no mapa de fl. 670, de forma correta e inequívoca, passando despercebido, naquele momento, o equívoco do perito no descrito em fl. 644, motivo que culminou o erro material na sentença.

Por este motivo, em que pese as declarações equivocadas do perito judicial em fl. 644, as coordenadas corretas foram demonstradas na tabela de fl. 667 também do próprio laudo pericial, o que possibilita a correção do erro material havido na sentença.

Ainda, conforme demonstrado acima, não há que se falar em erro na diligência do oficial de justiça, que agiu corretamente na efetivação do cumprimento da ordem judicial emanada, sendo óbvio que o oficial de justiça não poderia corrigir o erro material da perícia e da sentença.

Posto isso, consigno que o erro material é passível de correção em qualquer fase processual, podendo ser sanado a qualquer tempo, não configurando ofensa à coisa julgada após o trânsito em julgado da sentença, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, senão vejamos:
(...) (ID. 122596993).

Realmente, na página 644 do laudo (ID. 122596996), ao se referir à Picada D, o perito a situou “
na face oeste da área (partes 01 e 02). No P17, de coordenada geográfica
10º18’41” S e 56º40’34” W
”
, que são idênticas na descrição da Picada B, “
na face leste da parte 01. No ponto 01, de coordenada
10º18’41 S e 56º40’34” W
”.

No entanto, no Quadro de Coordenadas obtidas durante a diligência, os pontos de ligamentos alusivos à Picada D são as coordenadas
P17 10º22’41,8”S e P18 10º23’03,8”S.

Logo, é clara

a repetição de coordenadas, erro material passível de correção em Cumprimento de Sentença.

É o que estabelece o art. 494, inciso I, do CPC.

Sobre a matéria, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

As inexatidões materiais e os erros de cálculos passíveis de correção são aqueles manifestos, sobre os quais não pode haver dúvida a respeito do desacerto sentencial – e não no julgamento nela exprimido
[...] (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT, p. 622).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acrescentam:

Mesmo depois de transitada em julgado a sentença, o juiz pode corrigi-la dos erros materiais e de cálculo de que padece. Pode fazê-lo ex officio ou a requerimento da parte ou interessado”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Novo CPC, editora RT, p. 1168).

No caso concreto, não se justifica a alteração do
decisum
, já que é evidente a mera correção do erro material na repetição das coordenadas, demonstradas inclusive no Quadro contido no Anexo 02 do Laudo Pericial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Com isso fica revogada a tutela recursal deferida no Id 123861985.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022